Tribunal: TJDFT
Processo: 0743735-04.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. INAPLICABILIDADE. REINCIDÊNCIA. REGIME MAIS BRANDO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Confirmadas a autoria e a materialidade por meio do das provas coligidas aos autos, as quais são harmônicas, coerentes e suficientes para embasar o presente decreto sentencial condenatório, mormente porque obedeceram ao devido processo legal, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas.
2. O depoimento de policial militar possui relevante valor probatório, em razão de sua fé pública, quando não demonstrado qualquer elemento capaz de elidir a veracidade de suas palavras
3. Inviável o reconhecimento da participação de menor importância quando evidenciada nos autos a coautoria, configurado o liame subjetivo e divisão de tarefas.
4. Embora fixada a pena em patamar inferior a 4 anos de detenção, não é cabível a fixação do regime aberto para o cumprimento da pena, haja vista a reincidência do paciente, nos termos do art. 33, §2o, alínea “c”, do Código Penal.
5. Negou-se provimento ao recurso de apelação.